Tribunal: TJDFT
Processo: 0007488-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007488-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal informa que o pedido de desistências dos recursos interpostos nesse processo e nos embargos à execução a ele conexos, em relação aos beneficiários Luiz Carlos Marreiros Martins e Luiz Gonzaga Ferreira Chagas, já foi realizado no ID: 16083303. De início, esclareço que a Portaria GPR 1.312/2013 deste Tribunal delega competência aos relatores dos processos de execução e de embargos à execução, oriundos do Mandado de Segurança n. 7.253/1997, para homologar a desistência apenas dos recursos excepcionais que se encontram ainda em fase de juízo de admissibilidade no âmbito da Presidência do Tribunal. No presente caso, compulsando aos autos do recurso extraordinário em questão (REE 0014390-62.2007.8.07.0000), verifica-se que já foi admitido na origem e, posteriormente, devolvido pelo Supremo Tribunal Federal, por reconhecimento de existência de repercussão geral, para permanecer sobrestado, nos termos do art. 543-B e respectivos parágrafos do CPC/1973 (ID 14158766 – p. 47/49) No ID: 19723681 daqueles autos, a Presidência desta Corte submeteu à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, sendo os autos remetidos para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ausente, portanto, a competência deste juízo para a requerida homologação. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para que comprove, nestes autos, o trânsito em julgado da decisão homologatória do mencionado pedido de desistência, que deve ser formulado perante o órgão julgador competente. Brasília, 17 de agosto de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador